Tribunal: TJMT
Processo: 1009394-56.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009394-56.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSTAVO SANTIAGO PASQUALOTTO - CPF: 042.432.581-04 (RECORRENTE), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA NA ZONA RURAL – LEITURA REALIZADA DE FORMA PLURIMENSAL EM OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – NÃO DEMONSTRADA A ABSUSIVIDADE NA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 165508318, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pleito inicial e improcedente o pedido contraposto.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A necessária revisão da fatura de consumo;

2) A repetição do indébito;

3) A cobrança abusiva;

4) Os danos morais pela má prestação de serviços.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é titular da
Unidade Consumidora nº 6/2977345-4,
instalada na Estrada do Barreiro, Fazenda Califórnia, Zona Rural, Sorriso-MT.

Assevera que

foi

surpreendido com a cobrança indevida da fatura referente ao mês de
fevereiro
/2022
, no valor de
R$ 26.484,51 (vinte e seis mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos)
,

a qual afirma não corresponder ao seu real consumo.

A demandada, por sua vez, afirma a regularidade da cobrança, uma vez que nos meses
09/2021 a 01/2022
foram realizadas a leitura pela média, tendo sido zerada a fatura de
11/2021
, gerando um acúmulo na fatura reclamada pela parte autora.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pleito inicial e improcedente o pedido contraposto
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) ao analisar detidamente as faturas que instruem a presente demanda verifico que a unidade consumidora é instalada na zona rural e, neste caso, a modalidade de leitura é plurimensal, conforme permite a Resolução nº 414/2010 da ANEEL em seus artigos 85, 86 e 89, vejamos:

Art. 85. A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente: (...) II – leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86.

Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

§ 1º A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2º Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.

§ 3º A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos.

Oportuno esclarecer que na hipótese de leitura plurimensal, o faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, à leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos dos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, nos termos do artigo 89 da Resolução nº 414/2010 da ANNEL, abaixo transcrito:

Art. 89. Quando ocorrer leitura plurimensal o faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritméticados valores faturados nos dos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, conforme o caso, observado no art. 86.(Redação dada pela REN ANEEL 479 de 03.04.2012).

Assim,
diante da modalidade de leitura aplicada ao caso concreto, há evidências de que o valor faturado pela média pode sofrer alterações quando for confirmada a leitura
.

Dessa forma,
é possível concluir que o valor da fatura, oriundo de leitura confirmada in loco, leitura feita direta no medidor de energia, esteja correto e em acordo com o real consumo efetuado pelo requerente, já que no mês de novembro/2021 sequer houve medição, além do que, existe presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos
. (...)
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, resta demonstrado nos autos que as faturas são lançadas por média e confirmadas após dois ciclos de faturamento pela média, de acordo com os artigos 85, 86 e 89, da Resolução 414/2010 – ANEEL.

No caso, a parte autora, ora recorrente, não logrou êxito em demonstrar os fatos alegados na inicial, no sentido de que a fatura contestada se encontra acima da média de consumo de sua unidade consumidora,
eis que sequer juntou aos autos fotografias demonstrando leituras diversas daquelas confirmadas pela reclamada
, não se desvencilhando de seu ônus probatório.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DE FATURAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ZONA RURAL. LEITURA PLURIMENSAL. COBRANÇA DE ACÚMULO DE CONSUMO. LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de imóvel localizado em área rural, estando a distribuidora de energia autorizada a realizar a leitura plurimensal, ou seja, a leitura do consumo da energia elétrica fornecida para a residência da parte autora, ora recorrida, é efetuada em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, a teor do disposto nos termos dos artigos 85 e 86 da Resolução de nº 414/2010 da ANEEL
.

2. Da análise das faturas apresentadas nos autos, observa-se que os valores cobrados nos meses de fevereiro, março, abril, maio, agosto, outubro e novembro de 2018,
não são excessivos e desproporcionais ao real consumo de energia na residência da parte autora, haja vista que se tratam de valores referentes ao acúmulo de consumo, constatados por leitura confirmada, pois, os meses anteriores foram faturados pelo consumo mínimo ou apenas pela sua média
.

3. Autora que requer somente o refaturamento dos meses em que as cobranças vieram em maiores valores, concordando com os valores dos demais meses (janeiro, junho e julho de 2018), se tratando de mero inconformismo.

4. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, merece reforma para improcedência.

5. Recurso conhecido e provido.

(TJMT, N.U 1000091-45.2019.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020)

Ademais, vê-se que nos meses de
09/2021 a 01/2022
foram realizadas a leitura pela média, tendo sido zerada a fatura de
11/2021
, gerando o acúmulo na fatura discutida nos autos.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª Juíza sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023